Tribunal: STF
Processo: MS 39349
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. AL. D DO INC. I DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA CONHECER DA IMPETRAÇÃO. PRECEDENTES. MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Mandado de segurança, com requerimento de medida liminar, impetrado pela Central Nacional Unimed – Cooperativa Central, em 21.8.2023, contra decisão da Ministra Kátia Magalhães Arruda, do Tribunal Superior do Trabalho, proferida nos autos do Agravo de Instrumento em Recurso de Revista n. 1389-23.2013.5.10.0014. 



O caso



    2. A impetrante sustenta que, ingressou em reclamação trabalhista como litisconsorte passivo necessário, na condição de empresa integrante do mesmo grupo econômico da reclamada originariamente, opôs embargos à execução e interpôs, sucessivamente, agravo de petição, recurso de revista e agravo de instrumento em recurso de revista, para discutir a sua legitimidade na lide e, após, pedir a suspensão da execução trabalhista na origem, até julgamento definitivo da tese com repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.232 
(e-doc. 1).



    Afirma ser “necessária a concessão de segurança contra a decisão proferida nos autos da reclamação trabalhista supramencionada, vez que a reclamada-impetrante foi incluída a responder por títulos jurídicos deferidos ao reclamante-impetrado em fase de execução, tendo sido requerida a suspensão da demanda, por força da Repercussão Geral reconhecida pelo Ministro Dias Toffoli no tema 1232, tendo o pedido de suspensão negado” (fl. 3, e-doc. 1).



    Alega que, “diante dessa determinação do STF, tendo em vista tratar-se de Tema da Repercussão Geral, a CENTRAL NACIONAL apresentou manifestação no C. TST requerendo a suspensão dos autos” (fl. 5, e-doc. 1).



    Ressalta que “a Ministra do TST entende que por não ter sido a matéria ventilada em sede recursal de Agravo de Petição, não houve pronunciamento da matéria pelo TRT 10ª Região, motivo pelo qual o TST não poderia se manifestar da matéria, ou seja, analisar o pedido de suspensão nacional do Tema 1232” 
(fl. 6, e-doc. 1).



    Defende que “a determinação de suspensão dos processos cuja matéria controvertida é a mesma do tema 1232 é fato superveniente à interposição do Agravo de Petição, afora ser matéria de ordem pública a ser reconhecida pela Ministra, evitando-se decisão conflitantes ao que decidir o Ilustre Ministro Dias Toffoli ou o pleno do STF” (fl. 6, e-doc. 1).



    Anota, assim, que “pelo [fato de] ato administrativo violar direito líquido e certo da impetrante, maneja-se o presente Mandado de Segurança, a fim de ver estabelecido seu direito de suspensão da execução até julgamento definitivo do tema 1232, para pleno cumprimento da ordem emanada do STF” (fl. 6, e-doc. 1).



    Estes os pedidos:



    “1 - Seja concedida a medida de segurança para suspender a execução do processo nº 0001389-23.2013.5.10.0014 até o término do julgamento da presente demanda; 



    2 - Procedência do presente Mandado de Segurança para conceder definitivamente a medida de segurança e suspender a execução até o julgamento do Tema 1.232; 



    3 - Que eventual novo processo, no qual esta impetrante é parte, que recair na relatoria da autoridade coatora, ministra Katia Magalhães Arruda, e que verse sobre a matéria controvertida do Tema 1.232, seja imediatamente aplicada a suspensão da execução em cumprimento à determinação exarada pelo ministro Dias Toffoli; 



    4 - Caso não conceda a segurança liminarmente, a notificação da autoridade coatora, para que, querendo, preste esclarecimentos; 



    5 - Seja a litisconsorte intimada, para que componha o polo do presente mandamus” (fl. 9, e-doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão judicial da lavra da Ministra Kátia Magalhães Arruda, do Tribunal Superior Eleitoral, Relatora do Agravo de Instrumento em Recurso de Revista n. 1389-23.2013.5.10.0014, pela qual se decidiu não ser o caso de suspensão da execução trabalhista objeto de discussão naquele recurso, nos seguintes termos:



    “Conforme o despacho anterior, não é possível determinar a suspensão do feito quanto a matéria que não foi devolvida ao TST pela via recursal. Embora a parte alegue o Tema 1232, subsiste que o TRT não decidiu sobre essa questão processual e, como consequência, não há também como o TST decidir sobre a matéria. Indefere-se a petição avulsa. Prossiga o feito” (e-docs. 5 e 6).



    4. Na al. d do inc. I do art. 102 da Constituição da República, 
dispõe-se sobre a competência deste Supremo Tribunal para conhecer e julgar mandado de segurança:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    d) (…) o mandado de segurança e o habeas-data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal”.



    No rol dos casos constitucionalmente submetidos à competência originária deste Supremo Tribunal não se inclui a atribuição de processar e julgar originariamente mandado de segurança no qual figure como autoridade coatora Ministro de Tribunal Superior.



    A matéria não admite discussão mínima, por se cuidar de norma de competência constitucional expressa, incabível, portanto, interpretação extensiva. É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal nesse sentido:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. IMPETRAÇÃO CONTRA CONTRA ATO DO PRESIDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AL. D DO INC. I DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. DECADÊNCIA DA IMPETRAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (MS n. 38.895-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 22.3.2023).



    “MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA O TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – NÃO-CONHECIMENTO DO ‘WRIT’ – CONSEQUENTE ARQUIVAMENTO DO PROCESSO MANDAMENTAL - (...) - O Supremo Tribunal Federal não dispõe de competência originária para processar e julgar mandado de segurança impetrado contra outros Tribunais judiciários, ainda que se trate dos Tribunais Superiores da União (TSE, STJ, STM e TST). Precedentes. - Reconhecida a falta de competência originária do Supremo Tribunal Federal para o processo mandamental, impor-se-á o encaminhamento dos autos ao Tribunal originariamente competente para processar e julgar a ação de mandado de segurança. Entendimento agora prevalecente no STF, em virtude de superveniente alteração de sua jurisprudência. Precedentes. Ressalva da posição pessoal do Relator. Observância do princípio da colegialidade. - O ajuizamento do mandado de segurança, ainda que perante órgão judiciário absolutamente incompetente, e desde que impetrado dentro do prazo de 120 (cento e vinte) dias a que alude o art. 18 da Lei nº 1.533/51, impede que se consume a decadência do direito de requerer o ‘writ’ mandamental. É que este, bem ou mal, consoante reconhece a jurisprudência dos Tribunais (RT 494/164), notadamente a desta Suprema Corte (RTJ 52/208 - RTJ 60/865 - RTJ 138/110 - RTJ 140/345, v.g.), terá sido ajuizado ‘opportuno tempore’” (MS n. 26.006-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 15.2.2008).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM  MANDADO DE SEGURANÇA. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA PROCESSAR E JULGAR O WRIT. AUTORIDADE COATORA NÃO CONSTA NO ROL DO 
ART. 102, I, D, DA CF/1988. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O caráter estrito da competência constitucional do Supremo Tribunal Federal, definida em numerus clausus no art. 102, I, d, da CF/1988, impede o conhecimento desta ação contra decisões proferidas pelo Órgão Especial e pela Seção Especializada em Dissídios Individuais do Tribunal Superior do Trabalho. II - Não cabe mandado de segurança contra decisão judicial com trânsito em julgado. Súmula 268/STF. III - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. IV - Agravo regimental a que se nega provimento” (MS n. 36.986-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 5.5.2020).



    Confiram-se também como exemplos os seguintes julgados: 
MS n. 34.261, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 27.6.2016; 
MS n. 30.193-AgR/DF, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 6.6.2011; MS n. 36.009/MA, Relator o Ministro Roberto Barroso, decisão monocrática, DJe 27.9.2018; e MS n. 36.453, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, decisão monocrática, DJe 9.5.2019. 



    Observe-se ainda o enunciado da Súmula n. 624 deste Supremo Tribunal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer originariamente de mandado de segurança contra atos de outros tribunais”.



    5. No julgamento dos Embargos de Declaração no Mandado de Segurança n. 25.087/SP, Relator o Ministro Ayres Britto, DJ 11.5.2007, este Supremo Tribunal decidiu que, negado seguimento ao mandado de segurança por incompetência manifesta, o encaminhamento dos autos ao tribunal competente ocorreria em situação de iminente risco de perecimento de direito, o que não se tem por comprovado na espécie.



    6. Pelo exposto, não conheço do mandado de segurança (art. 10 da Lei n. 12.016/2009 e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de medida liminar.



    Publique-se.



    Arquive-se.



    Brasília, 23 de agosto de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora